Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-38.2019.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Cobrança indevida. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. As alegações da parte, em cotejo com os documentos apresentados, não são suficientes para se concluir pela ocorrência de cobrança indevida de serviços. Não estão presentes, no caso, pressupostos legais (art. 6o., inciso VIII do CDC) para a inversão do ônus da prova, em especial, a verossimilhança das afirmações do autor.
3 – Serviços de internet. Cobrança indevida não demonstrada. Repetição. Não cabimento. O pedido de repetição de indébito demanda a comprovação do pagamento indevido (Acórdão n.999043, 20161310005598ACJ). O autor alega que, em abril de 2019, solicitou a alteração do plano de internet de 25 mega para 100 mega, mediante acréscimo de mensalidade. Afirma ainda que o novo serviço, que demandava instalação de outros equipamentos, demorou cerca de 35 (trinta e cinco) dias para ser efetivado e que, durante tal interregno foi cobrado indevidamente. Todavia, não há demonstração de qualquer cobrança indevida. Os documentos e comprovantes colacionados ao processo (ID. 18248189 e seguintes) se referem tão somente ao novo plano e o remanescente do antigo serviço, o que é escorreito, sobretudo porque o contrato não foi rompido, mas continuado, com o “up grade”. Logo, não merece acolhimento o pedido de repetição de indébito.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J